Tribunal: TJDFT
Processo: 0703332-85.2021.8.07.0014
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Vistos, etc. Considerando que a prestação jurisdicional já se esgotou, com o julgamento da Apelação, nada a prover quanto à petição de ID 33341511 - Pág. 1, na qual o Apelante requer a desistência da ação. Certifique-se o trânsito em julgado oportunamente, remetendo-se o feito à Vara de origem. I. Brasília, 31 de março de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator